Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-05.2021.8.11.0048
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000014-05.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), EVA JOSE FIUZA - CPF: 568.728.101-06 (RECORRIDO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000014-05.2021.8.11.0048

Origem:

Juizado Especial Cível de Juscimeira

Recorrente(s):

BANCO FICSA S/A

Recorrido(s):

EVA JOSE FIUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/06/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO –EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, INCISO II, DO NCPC – QUANTUM FIXADO EM VALOR ELEVADO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DEVOLUÇÃO DE VALORES – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo provas acerca da contratação do empréstimo pelo consumidor, somado às tentativas frustradas em resolver a questão pela via administrativa, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços, reconheceu o dano moral e declarando inexistente qualquer débito relativo as questões ora impostas.

No entanto, o quantum indenizatório fixado 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se elevado e em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Observada a condição de enriquecimento sem causa, cabe ao magistrado a tomar medidas de ofício, a assim coibir, com a determinação da devolução dos valores recebidos de forma indevida pelo consumidor, porém, com a compensação prevista no artigo 368 do CC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da Reclamante, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido contido na presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OU ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por EVA JOSE FIUZA BARACHO, em face da reclamada BANCO C6 CONSIGNADO S.A
,
para:

a) DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo, bem como a inexistência de débitos da Reclamante frente à Reclamada;

b)

CONDENAR
a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante a importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais
) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença proferida, argumentando que não persistem razões que justifiquem a condenação imposta, sendo esta elevada devendo ser reduzida para se adequar aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

A parte Recorrida, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Compulsando os autos, verifica-se que não há qualquer documento nos autos que comprove a contratação do empréstimo pela Reclamante, configurando falha na prestação do serviço, sendo escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços e a ocorrência do dano moral, e ainda, declarou inexistentes as contratações.

Contudo, no tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se elevado e em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

À vista de tais critérios, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado e mostra-se suficiente à reparação do dano causado, levando-se em o
valor do empréstimo indevido creditado indevidamente na conta da Reclamante, R$1.659,32 (Hum mil seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Anoto ainda que, no presente feito, deva ser tomada medida de ofício em segundo grau, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, pelo fato de que esta recebeu em sua conta corrente o valor de R$ 1.659,32 em data de 05/11/2020, porém, se esta recebeu algo que não lhe pertencia, não se tem lógica no mundo em se permitir que esta além de receber o valor considerado indevido, ainda fique com este, não o devolva e ainda galgue uma indenização.

A tese da parte autora desenhada na inicial de que o dinheiro em conta corrente seria uma espécie de amostra grátis, não encontra eco no mundo jurídico e nem na lógica corrente do ser humano de grau médio de inteligência, de onde, deve ser devolvido o valor que esta recebeu de forma indevida, para que não se legitime o enriquecimento sem causa.

Sobre os juros a partir do arbitramento, estes já foram fixados assim na sentença, não existindo interesse de recurso nesse ponto.

Por obvio, ambas as partes são credoras e devedoras uma da outra, de onde deve ocorrer a compensação de valores, nos moldes do artigo 368 do CC, nos moldes determinados na parte dispositiva.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença inalterada nos demais termos, o que faço nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Por outro lado, para que não ocorra o enriquecimento sem causa, determino à parte autora / recorrida que devolva ao reclamado / recorrente os valores de R$ 1.659,32 devidamente atualizados pelo INPC a partir da data do depósito.

Como ambas as partes são credoras e devedoras uma da outra, deve ser feita a compensação de valores, nos moldes do artigo 368 do CC, de onde, o valor da indenização deverá sofrer a atualização nos moldes da sentença, no valor de R$ 5.000,00, e, realizando-se as contas do valor que o consumidor teria que devolver com a atualização nos moldes acima delimitados, caberá ao recorrente apenas o depósito do valor da sobra encontrada, gerando maior agilidade na operacionalização do feito.

Registro que são medidas de ofício permitidas ao magistrado, a não permitir o enriquecimento sem causa, de nenhuma das partes, não existindo omissão, contradição ou obscuridade no voto, sendo um voto conscientemente construído nesse sentido e, acaso aviado embargos de declaração sobre esse ponto, a multa correspondente aplicável à espécie será aplicada.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios em razão do substancial resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021